Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723275-02.2023.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: FABIOLA MEDEIROS MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA DE CARÁTER REPARADOR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da beneficiária de plano de saúde contra sentença que: a) ordenou o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica; b) negou indenização por dano moral; c) impôs sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões: (i) saber se a recusa abusiva de cobertura gera dano moral indenizável; (ii) saber se, acolhido o pedido principal, cabe afastar a sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa injustificada violou o dever de boa-fé objetiva e extrapolou mero aborrecimento, causando sofrimento físico e emocional à autora. 4. O STJ, no Tema 1.069, fixou que a cirurgia reparadora indicada pelo médico assistente integra o tratamento da obesidade mórbida e deve ser coberta pelo plano. 5. Negativa abusiva de atendimento médico configura ofensa aos direitos da personalidade e enseja dano moral presumido. 6. Indenização fixada em R$ 10.000,00 observa proporcionalidade, caráter pedagógico e veda o enriquecimento sem causa. 7. Pedido principal acolhido integralmente; sucumbência recíproca afastada. Honorários fixados em 10 % sobre o valor da causa, a cargo da ré. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para: a) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, com correção monetária e juros legais; b) atribuir integralmente as custas e os honorários de sucumbência à ré. Tese de julgamento: 1. A recusa abusiva de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica indicada pelo médico assistente viola direitos da personalidade e gera dever de indenizar. 2. Acolhido o pedido principal, o autor não pode ser responsabilizado por sucumbência recíproca. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJDFT, 1994700, ApCiv 0707975-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30 abr 2025. A recorrente alega violação aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando, em resumo, a ausência de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura de procedimento excluído do contrato e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais. Colaciona ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Além disso, o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIADA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconstituição do entendimento de que não houve cerceamento de defesa e que as provas constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide, demandaria o reexame dos elementos fáticos e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Consoante Tema 1.069 STJ É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 3. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação. Inviabilidade de reexame da conclusão alcançada pelo Tribunal local quanto ao ponto em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 2.163.000/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008